Tribunal: TJMT
Processo: 1005750-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005750-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE LEITE DA SILVA FERREIRA - CPF: 736.748.341-20 (RECORRENTE), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0004-10 (RECORRIDO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (RECORRIDO), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1005750-77.2023.8.11.0001

RECORRENTE:

JOSÉ LEITE DA SILVA FERREIRA

RECORRIDOS:
GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA E LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA.

DATA DE JULGAMENTO: 17 a 20/06/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REITERAÇÃO DE AÇÕES IDÊNTICAS – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO – COISA JULGADA FORMAL – RECURSO ALEGANDO INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR ERRO DE PROTOCOLO/FALHA ADMINISTRATIVA, SEM INTENÇÃO DE CAUSAR DANO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM 9% DO VALOR DA CAUSA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO IMPLICA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, MAS NÃO EXONERA O PAGAMENTO DAS PENALIDADES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

O recorrente visa reformar a decisão monocrática prolatada no id. 213440091, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou extinto o processo sem julgamento de mérito e condenou a parte reclamante por litigância de má-fé, na quantia de 9% (nove por cento) do valor da causa, a ser revertido em favor da reclamada, conforme o art. 81 do Código de Processo Civil (CPC).

Adicionalmente, condenou o reclamante, conforme o art. 55 da Lei no 9.099/1995, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, de acordo com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, o reclamante afirma a inexistência de litigância de má-fé e pleiteia o afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios, requerendo a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a reclamada solicita a revogação do pedido de gratuidade de justiça por litigância de má-fé. No mérito, refuta os argumentos da peça recursal e requer a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

Inicialmente,
rejeito
o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita, concedido na decisão prolatada no id. 213440099, por não haver elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo a petição inicial, o reclamante firmou contrato de compra e venda com o reclamado Lúmen S/A Construtora e Incorporadora, intermediado pela demandada Golden Negócios Imobiliários, visando adquirir uma unidade habitacional no Residencial Aldacir José Carmiel, localizado em Várzea Grande/MT.

Contudo, houve atraso na entrega do imóvel, extrapolando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias pactuados.

Ciente da ilegalidade do atraso, a reclamada propôs uma oferta que não cobre os aluguéis pagos pelo reclamante desde a celebração do contrato.

Sem alternativa, o demandante propôs a presente ação visando reparação.

Os reclamados contestaram a ação alegando, preliminarmente, incompetência do Juízo pelo valor da causa e pela recuperação judicial da parte, além de incompetência absoluta quanto à matéria. No mérito, alegam a inexistência de danos morais e materiais, pleiteando pela ilegitimidade passiva e pela improcedência dos pedidos.

O magistrado homologou a sentença da Juíza Leiga e extinguiu o feito sem resolução de mérito, considerando a coisa julgada. Condenou a reclamante por litigância de má-fé e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, conforme o art. 55 da Lei no 9.099/95.

Inconformado, o recorrente alega inexistência de litigância de má-fé, atribuindo a situação a erro de protocolo/falha administrativa, sem intenção de causar dano ou retardar o processo, e pleiteia o afastamento das condenações.

O cerne do recurso está na possibilidade de revogação da multa por litigância de má-fé e das custas processuais e honorários advocatícios
.

A ação foi distribuída em
08/02/2023
(id. 213438019), produzindo diversos atos processuais ao longo de mais de um ano, gerando custos de tempo e trabalho às partes e ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O "erro no protocolo" e o “equívoco” alegado pelo demandante não foram comprovados, sendo seu ônus, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Em consulta rápida ao Sistema Pje, observa-se que o reclamante propôs ações idênticas nas 3a e 4a Varas Cíveis de Várzea Grande em 2019 e 2020, ambas julgadas extintas por desídia do demandante. Ou seja, o demandante distribuiu ações nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2023,
com a mesma pretensão
.
Isso reforça a má-fé ora discutida
.

Ademais, a sentença observou que o reclamante havia proposto processo idêntico (Processo no 8020172-08.2018.811.0002), extinto pela incompetência do Juizado Especial Cível, com trânsito em julgado em 01/02/2019.

Com efeito, não é possível ajuizar a mesma demanda buscando decisão diversa, pois a decisão anterior está protegida pela coisa julgada formal.

RECURSO INOMINADO. EMPREITADA. PROCESSUAL. OBJETO JÁ ANALISADO EM DEMANDA ANTERIOR. DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSENTE RECURSO. DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR A MATÉRIA EM NOVO PROCESSO AJUIZADO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS. OFENSA À COISA JULGADA FORMAL. AUTOR QUE INGRESSOU COM DEMANDA EM COMARCA DISTINTA PARA OBTER NOVO JULGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
(TJ-RS. Recurso Cível No 71007217144, Quarta Turma Recursal Cível, Relator: Luís Antônio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 23/03/2018).

De acordo com o art. 485, inciso V, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de perempção, litispendência ou coisa julgada.

E nos termos do § 4o do art. 337 do CPC, há coisa julgada quando se repete ação já decidida por decisão transitada em julgado.

A coisa julgada é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, conforme § 3o do art. 485 do CPC.

Ainda sobre a questão, o art. 81 do CPC dispõe que o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa de 1% a 10% do valor corrigido da causa e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos sofridos, além de arcar com os honorários advocatícios e despesas.

A sentença recorrida fixou a multa por litigância de má-fé em 9% do valor da causa, revertida às reclamadas. Do mesmo modo, as custas processuais e honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor da causa, compensando os prejuízos das reclamadas.

A condenação por litigância de má-fé não implica a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, mas não exonera o beneficiário do pagamento das penalidades processuais.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a litigância de má-fé não revoga o benefício da assistência judiciária gratuita, salvo prova da inexistência ou desaparecimento do estado de miserabilidade econômica. O beneficiário deve pagar as penalidades impostas pela litigância de má-fé ao final do processo. (REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018).

Assim,
a sentença de primeiro grau deve ser mantida
.

Pelas razões expostas, conheço o recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida na íntegra, conforme o art. 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024